Tribunal: TJDFT
Processo: 0749747-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749747-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JRBM COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA, JOAQUIM ROBERTO BARROS DE MATOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JRBM Comércio de Material Ótico Ltda. e Outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0753488-14.2024.8.07.0001, não conheceu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que " o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da Excipiente a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários à sua subsistência e, tratando se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. II Trata se de exceção de pré executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, excesso de execução por conter cláusulas abusivas, as quais pretende revisão. Sabe se que a exceção de pré executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Aliás, não escapa a esta julgadora que a Excipiente manejou os embargos agitando ali mesmo matéria que pretende, pela via transversa, seja apreciada por este Juízo, sendo que a ação de conhecimento teve sua petição inicial por falta de emenda cumprida pela ora Excipiente, ali Embargante. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, não conheço da exceção de pré executividade oposta. Publique se. Intimem se.” Alegam, em suma, que a r. decisão merece reforma, pois a tese de excesso de execução, fundada na abusividade dos juros aplicados e na discrepância em relação à taxa média de mercado do Banco Central (BACEN), constitui matéria de ordem pública. Dizem que a decisão recorrida deve ser reformada, pois há excesso de execução decorrente da aplicação de juros abusivos, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN), o que configuraria matéria de ordem pública. Defendem que essa questão não está sujeita à preclusão e pode ser analisada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que acompanhada de prova pré-constituída. Afirmam que o Agravado aplicou taxa de juros superior à prevista no contrato, violando os princípios da boa-fé, transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor. Apontam que, conforme demonstrativo de cálculo anexado aos autos de referência, a aplicação da taxa efetiva resultou em um excesso de execução de R$ 45.657,90, sendo, pois, necessário revisar a operação de crédito e reduzir o débito para R$ 61.047,91. Ressaltam que o juízo de origem deixou de analisar o excesso de cobrança comprovado, rejeitando o incidente processual sob o argumento de inadequação da via eleita. Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o objetivo de evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pleiteiam a revisão dos encargos contratuais e a redução do valor executado. Preparo devidamente recolhido – Id. 78316181. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a tutela recursal, desde que presentes fundamentos relevantes e risco iminente de dano irreparável. Os Agravantes pedem a suspensão da execução alegando excesso de cobrança. Contudo, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos para concessão da tutela antecipada, especialmente quanto à plausibilidade do direito invocado. Ocorre que a exceção de pré-executividade é medida excepcional, restrita à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de ofício ou que estejam comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Embora o excesso de execução possa, em tese, configurar matéria de ordem pública, isso se aplica apenas quando há evidente incompatibilidade entre o título e os cálculos apresentados pela parte exequente. No caso, o vício apontado decorre da suposta abusividade dos juros remuneratórios, que teriam excedido a taxa média de mercado à época da contratação. A análise da abusividade dos encargos contratuais exige exame aprofundado e, muitas vezes, produção de prova pericial em contraditório, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade. O laudo particular apresentado pelos Agravantes, embora contenha cálculo alternativo, não possui força probatória suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o alegado excesso de execução. Assim, a revisão contratual e a análise da taxa de juros devem ser discutidas por meio de embargos à execução, não sendo cabível pela via estreita da exceção de pré-executividade. Diante da ausência de probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar resposta, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora